Tribunal: TJPA
Processo: 0000118-72.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000118-72.2011.8.14.0018

APELANTE: ANTONIO WILLIAN AIRES GOMES, ERNANDES AIRES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.: 0000118-72.2011.8.14.0018

ORIGEM: COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:

ANTÔNIO WILLIAN AIRES GOMES

APELANTE:

ERNANDES AIRES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ILLANA MARTINS ROCHA - OAB PA20883-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMA 1003 DO STF. LIMITAÇÃO AOS INCISOS DO ART. 273, §1º-B, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Antônio Willian Aires Gomes e Ernandes Aires Gomes contra sentença condenatória que os julgou incursos nas sanções do art. 273, §1º-B, I, V e VI, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. Defesa pleiteia nulidade da sentença, absolvição por ausência de provas, desclassificação do delito de tráfico de drogas e reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime de tráfico de drogas;
(ii) examinar a materialidade e a autoria do crime de comercialização de medicamentos sem registro;
(iii) analisar o pleito de aplicação da confissão espontânea como atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da nulidade da sentença
: Não há nulidade, pois a fundamentação da sentença atende ao art. 93, IX, da CF/88, sendo suficiente para expor as razões que amparam a condenação. Jurisprudência do STF dispensa análise exaustiva de todas as teses das partes.

4.

Da prescrição retroativa no crime de tráfico de drogas
: Reconhece-se a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, do CP. A pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, que foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia (20/08/2018) e a publicação da sentença (01/11/2023).

5.

Da comercialização ilegal de medicamentos
: A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 273, §1º-B, I, V e VI, do CP, restaram comprovadas pelos elementos dos autos, que indicam a aquisição e armazenamento irregular de produtos sem registro sanitário, em desacordo com as normas da ANVISA e a Portaria 344/98-MS.

6.

Do alcance do Tema 1003 do STF
: A declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, inciso I, do CP (Tema 1003) não afeta as condutas previstas nos incisos V e VI, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2413130/MG).

7.

Da confissão espontânea
: Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor de Antônio Willian Aires Gomes, em respeito ao art. 65, III, "d", do CP. Contudo, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do CP, deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos ultrapassar o prazo prescricional estabelecido pelo art. 109 do CP.

2.

A declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, inciso I, do CP (Tema 1003 do STF) não se aplica às demais condutas previstas nos incisos subsequentes do dispositivo legal.

3.

A confissão espontânea, quando reconhecida, deve ser considerada atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mas sua aplicação não permite a redução da pena-base abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 65, III, "d", 109, V, e 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STF, ARE nº 1225185/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 12.06.2020.

2.

STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.09.2020 (Tema 1003).

3.

STJ, AgRg no AREsp 2413130/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 25.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.: 0000118-72.2011.8.14.0018

ORIGEM: COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:

ANTÔNIO WILLIAN AIRES GOMES

APELANTE:

ERNANDES AIRES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ILLANA MARTINS ROCHA - OAB PA20883-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANTÔNIO WILLIAN AIRES GOMES
e
ERNANDES AIRES GOMES
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia e os condenou como incursos nas sanções do art. 273, §1º-B, I, V e VI do Código Penal e do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que os recorrentes teriam cometido crimes relacionados ao comércio e armazenamento de substâncias terapêuticas sem registro no órgão de vigilância sanitária, bem como tráfico de drogas. Os fatos ocorreram no dia 18/06/2010, ocasião em que os apelantes foram presos em flagrante durante ação policial que constatou o depósito de produtos sem autorização legal e substâncias ilícitas.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva de testemunhas e a análise das provas juntadas, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória em 01/11/2023 (id 21260198).

Contra a sentença, os ora apelantes opuseram embargos de declaração (id 21260209), buscando esclarecer pontos da decisão. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao provimento parcial do recurso, reconhecendo a prescrição do crime de tráfico de drogas (id 21260213). Os embargos, contudo, foram rejeitados pelo Juízo de origem (id 21260214).

Diante do resultado desfavorável, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação (id 21260219), requerendo, em síntese:

1.

Reconhecimento da nulidade das provas alegando ausência de materialidade suficiente para a condenação;

2.

Absolvição por insuficiência de provas;

3.

Desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, com fulcro no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; e

4.

Reconhecimento da prescrição do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo provimento parcial do apelo, reconhecendo a prescrição do crime de tráfico de drogas em favor dos apelantes (id 21260222), solução esta encampada pela Procuradoria de Justiça em parecer (id 21972477).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Os pressupostos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual conheço do recurso.

Em sede preliminar, os apelantes sustentam que a sentença carece de fundamentação, o que configuraria violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, a análise detida da decisão demonstra que, ao contrário do que alega a defesa, o Juízo
a quo
avaliou as provas coligidas nos autos e enfrentou as teses defensivas, expondo claramente os fundamentos que levaram à condenação.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a fundamentação deve ser clara, mas não exaustiva, sendo suficiente a indicação das razões que amparam a conclusão judicial. Conforme já decidiu o STF
“o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) não exige a análise exaustiva de todas as alegações das partes, mas a exposição das razões que embasam a conclusão judicial"
(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença.

Passando ao mérito da causa, a tese de prejudicialidade relativa ao delito de tráfico de drogas deve ser acolhida.

Isso porque a prescrição, em sua modalidade retroativa, encobriu a pretensão punitiva em relação ao crime citado.

Verifico que a pena concretizada de 01 (um) ano e 08 (oito) meses atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do CP.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (20/08/2018) e a sentença condenatória (01/11/2023) ultrapassa o prazo prescricional, configurando prescrição retroativa.

Com efeito, nos termos do art. 110, §1º, do CP, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

De outro lado, os apelantes alegam atipicidade no que tange ao delito de comercialização ilegal de medicamentos.

Contudo, os elementos de prova documental e oral são categóricos ao demonstrar que os produtos apreendidos não possuíam registro na ANVISA, sendo adquiridos de forma irregular, sem controle sanitário e sem origem identificada, configurando, portanto, o crime do art. 273, §1º-B, I, V e VI, do CP.

Ademais, o dolo restou evidenciado pela conduta reiterada de comercialização, a qual se prolongou no tempo e espaço, desconsiderando exigências regulatórias vigentes.

Portanto, a responsabilidade criminal dos apelantes decorre da violação direta às normas sanitárias, em especial a Portaria 344/98-MS.

No que diz respeito à tese firmada pelo STF no Tema 1003, a qual declarou inconstitucional o preceito secundário do art. 273, §1º-B, inciso I, do CP e que, segundo a defesa, teria sido desconsiderada pelo julgador originário, trata-se, pois, de precedente que, expressamente, não se aplica às demais condutas elencadas nos incisos V e VI, condutas estas pelas quais, também, restaram condenados os ora recorrentes.

Corroborando tal entendimento, O STJ tem reiteradamente limitado o alcance do Tema 1003:
"A declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, inciso I, do CP, não afeta as demais condutas previstas nos incisos subsequentes"
(AgRg no AREsp 2413130/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 25/04/2024).

Portanto, não há que se cogitar de acolhimento dessa tese defensiva para reformar a sentença impugnada.

Em relação ao redimensionamento da pena, porém, entendo que o recurso merece provimento. Isso porque o apelante Antônio Willian Aires Gomes confessou espontaneamente os fatos, por ocasião de seu interrogatório, atraindo, portanto, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

Essa confissão demonstra cooperação com a justiça criminal e deve ser valorada na readequação da pena, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Entretanto, o fato é que o reconhecimento da incidência atenuante supramencionada não tem condão de alterar a pena fixada no decreto condenatório, afinal, na dosimetria basilar de ambos os crimes pelos quais restou condenado o recorrente, a pena basilar foi fixada em seu mínimo legal, devendo permanecer neste patamar em razão da diretriz firmada na súmula 231 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe

parcial provimento
para:

1.

Declarar a extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas em razão do implemento da prescrição retroativa;

2.

Reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea
na dosimetria da pena em favor de
ANTÔNIO WILLIAN AIRES GOMES
, porém, sem modificar a sanção penal aplicada diante da orientação descrita na súmula nº. 231 do STJ, a qual veda a redução da pena base abaixo do mínimo legal cominado em abstrato para o delito.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não conflitem com esta decisão.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025